Tribunal: TJBA
Processo: 8009033-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009033-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA FRANCISCA FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO INDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DIFERIMENTO DE CUSTAS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação de juros remuneratórios e da multa do art. 523, §1º, do CPC.

A agravante alegou nulidade da intimação por ausência de publicação em nome do advogado expressamente indicado, além de impugnar a ausência de recolhimento de custas pelo agravado e a exclusão dos juros remuneratórios no cálculo do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação em nome do advogado indicado gera nulidade da intimação; e (ii) saber se é devida a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

Verificada a ausência de publicação em nome do advogado expressamente indicado nas petições, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

Embora não tenha havido recolhimento das custas pelo agravado no momento da impugnação, diferiu-se o pagamento para o final do processo, à luz dos princípios da boa-fé, da cooperação e da não surpresa, distinguindo-se o caso concreto dos Temas 674 e 675 do STJ.

Correta a exclusão dos juros remuneratórios da memória de cálculo, em razão da inexistência de condenação expressa na sentença coletiva que fundamenta a execução, conforme o Tema 887 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a nulidade da intimação e a tempestividade recursal, bem como para determinar o recolhimento das custas ao final da demanda.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação em nome do advogado indicado expressamente pela parte constitui nulidade, nos termos do art. 272, §5º, do CPC. 2. É válida a impugnação ao cumprimento de sentença sem recolhimento inicial de custas quando há circunstâncias excepcionais e boa-fé da parte, devendo o pagamento ser diferido para o final. 3. Na ausência de condenação expressa na sentença coletiva, descabe a inclusão de juros remuneratórios no cumprimento individual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 272, §5º, 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.04.2015; STJ, RMS 64041/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009033-86.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante JOSEFA FRANCISCA FERREIRA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de ausência de dialeticidade e de deserção, acolher a preliminar de nulidade de intimação, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA